Tribunal: TJES
Processo: 5013147-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013147-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: BEATRIZ DE FATIMA XAVIER DOMINGUES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE DE SILICONE. PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. COEXISTÊNCIA DE NÓDULO MAMÁRIO. CARÁTER TERAPÊUTICO E RECONSTRUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a realização de cirurgia plástica de mamoplastia com implante de prótese de silicone, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a obrigação da operadora de plano de saúde de custear, em sede de tutela de urgência, o procedimento de mamoplastia com implante de prótese de silicone para paciente pós-bariátrica com diagnóstico concomitante de nódulo mamário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indicação de abordagem de nódulo mamário (BI-RADS 3) afasta a natureza exclusivamente estética ou reparadora pós-bariátrica do procedimento solicitado.

4. A coexistência de patologia mamária confere caráter terapêutico, preventivo e reconstrutivo à intervenção cirúrgica proposta pelo médico assistente.

5. O relatório médico com solicitação expressa de urgência para o procedimento comprova o fundado receio de perigo de dano à saúde da beneficiária.

6. Alegações genéricas de desequilíbrio econômico-financeiro e de ônus excessivo não possuem o condão de infirmar a necessidade do tratamento prescrito em sede de cognição sumária, mormente porque desacompanhada de dados concretos e objetivos nesse sentido.

7. A viabilidade de cobrança posterior do valor das próteses, caso eventualmente demonstrada a finalidade puramente estética no provimento final, afasta o risco de irreversibilidade absoluta da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo, prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Inicialmente, conquanto a oposição de embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, entendo que o feito comporta julgamento do próprio mérito do recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA S/A contra a decisão que, em sede de “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização em Danos Morais”, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
BEATRIZ DE FATIMA XAVIER DOMINGUES
, para compelir a agravante a autorizar e custear a realização de cirurgia plástica prescrita à agravada (mamoplastia com implante de prótese de silicone), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de urgência ou emergência que justifique a medida, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, tratando-se de procedimento de natureza eletiva;
(ii)
a inexistência de cobertura contratual para o procedimento de mamoplastia com implante de silicone, por não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e possuir, em sua visão, caráter estético;
(iii)
a necessidade de se observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que seria violado pela imposição de custeio de procedimentos não cobertos; e
(iv)
a inadequação do caso à tese firmada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, por haver dúvidas quanto ao caráter eminentemente reparador da cirurgia pleiteada
.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

Acerca da matéria, o entendimento majoriátio é que o implante de prótese mamária possui, em regra, finalidade estética e não reparadora, conforme inclusive já me manifestei por ocasião do julgamento do no recurso de apelação cível nº 0003195-54.2021.8.08.0035, quando firmada a seguinte orientação: "
A

colocação de prótese de silicone tem finalidade estética e, portanto, não integra o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, não sendo abusiva a negativa de custeio deste item específico.
"

Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. DANO MORAL. COBERTURA PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA BENEFICIÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando a operadora de plano de saúde a autorizar procedimentos cirúrgicos reparadores — dermolipectomia abdominal e de torso, mamoplastia com prótese de silicone e lipoaspiração abdominal — além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cancelamento do plano de saúde antes da sentença; (ii) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear todos os procedimentos cirúrgicos indicados, inclusive com colocação de prótese de silicone; (iii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto não se configura, pois o interesse de agir se verifica no momento da negativa de cobertura durante a vigência contratual, devendo o mérito ser analisado com base na abusividade da recusa.

4. O C. STJ, na apreciação do Tema Repetitivo nº 1.069, fixou a tese vinculante no sentido de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”

5. A negativa de cobertura quanto à dermolipectomia abdominal e de torso é considerada abusiva, pois tais procedimentos possuem natureza reparadora reconhecida, sendo decorrência do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1.069/STJ).

6. A cobertura da mamoplastia, sem inclusão de prótese de silicone, também é obrigatória, dada sua finalidade reparadora voltada à recomposição funcional do corpo, conforme fundamentado no mesmo tema repetitivo e nos pareceres técnicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

7. A colocação de prótese de silicone tem finalidade estética e, portanto, não integra o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, não sendo abusiva a negativa de custeio deste item específico.

8. A recusa parcial de cobertura enseja dano moral indenizável, sendo razoável a fixação de R$ 5.000,00 a título de quantum indenizatório, valor mantido em atenção à proporcionalidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Recurso da Unimed Vitória parcialmente provido.

No julgado acima mencionado, manteve-se a obrigação do custeio do procedimento de mamoplastia em paciente pós-bariátrico - como no caso vertente -, eximindo o plano de saúde, contudo, do fornecimento das próteses de silicone.

Todavia, conforme consignei na apreciação do efeito suspensivo,
a situação revela-se singular neste caso concreto
.

E isso porque, segundo se depreende do laudo médico acostado aos autos, a agravada,
além das sequelas decorrentes da cirurgia bariátrica
, "
apresenta um
nódulo mamário
direito periareolar, [...] classificado como BI-RADS 3-provavelmente benigno
", cujo achado "
requer acompanhamento especializado periódico
". O mesmo relatório justifica a indicação cirúrgica como via para a "
possível abordagem do nódulo durante o ato cirúrgico
", podendo "
viabilizar a remoção do nódulo durante a cirurgia, caso necessário
".

Nesse contexto, ao menos em cognição sumária inerente às tutelas provisórias de urgência, percebe-se que a indicação médica aparentemente transcende a discussão meramente estética ou reparadora pós-bariátrica, uma vez que,
à luz da solicitação médica, a abordagem do nódulo poderá resultar na necessidade de reconstrução mamária e não apenas na sua redução
.

A presença de um nódulo, ainda que provavelmente benigno, e a menção expressa à sua possível abordagem cirúrgica de reconstrução, introduz um componente terapêutico e preventivo inafastável, que afasta, em um primeiro exame, a tese recursal de procedimento puramente estético.
A intervenção proposta, a depender dos achados intraoperatórios,
pode resultar na necessidade de uma reconstrução mamária
, nota distintiva do caso por mim analisado no já mencionado apelo de nº 0003195-54.2021.8.08.0035.

A Agravante, ao apresentar os embargos de declaração ID 17264021, argumenta - em síntese - que inexiste enquadramento em situação de urgência e/ou emergência, bem como que a ordem impõe ônus excessivo no custeio de procedimento não coberto.

Quanto à urgência, contudo, esta restou expressamente consignada no laudo médico que embasa o pedido liminar (“Solicito a autorização com URGÊNCIA do procedimento” - ID 75154178, dos autos originários). Lado outro, no que diz respeito ao ônus excessivo, trata-se, neste momento, de alegação genérica, desprovida de dados objetivos quanto aos valores, e que não infirma, em sede de cognição sumária, a necessidade do tratamento prescrito à beneficiária.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que a singularidade do quadro clínico da agravada, notadamente a coexistência de um nódulo mamário a ser investigado e possivelmente tratado cirurgicamente, confere probabilidade ao direito alegado na origem,
recomendando-se a continuidade do tratamento
prescrito pelo médico assistente e assegurado pela decisão agravada.

Registre-se que, eventualmente, na hipótese de o implante da prótese de silicone não decorrer de uma finalidade reconstrutiva, mas estética, o valor relativo às próteses poderá ser exigido da beneficiária, do que resulta não se tratar de uma medida absolutamente irreversível.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
para manter a decisão que deferiu, no feito originário, a antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte agravada.
PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração ID 17264021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)